Tribunal: TJSP
Processo: 1518591-43.2024.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Apelações Criminais – Roubo triplamente majorado – Sentença condenatória – Recurso ministerial objetivando a aplicação cumulativa das majorantes – Defesa que busca a redução das penas-base, a exclusão do aumento pelas majorantes e o abrandamento do regime prisional – Admissibilidade apenas do recurso ministerial – Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas – Palavras

Ementa:
Apelações Criminais – Roubo triplamente majorado – Sentença condenatória – Recurso ministerial objetivando a aplicação cumulativa das majorantes – Defesa que busca a redução das penas-base, a exclusão do aumento pelas majorantes e o abrandamento do regime prisional – Admissibilidade apenas do recurso ministerial – Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas – Palavras da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso – Réu confesso, ademais – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas-base escorreitamente elevadas – Atenuante da confissão reconhecida e compensada com a agravante da reincidência – Aplicada a elevação cumulativa, mercê das três majorantes reconhecidas, diante das circunstâncias do caso concreto, como requerido pelo Parquet – Regime prisional fechado inalterado. Recurso defensivo desprovido e apelo ministerial acolhido.